Tribunal: STF
Processo: MS 22187
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-12-11
Data de publicação: 1995-12-11

Ementa:
EMENTA: - Mandado de segurança. Desapropriação. Imóvel
rural. 2. Ato do Presidente da República. Decreto publicado em
2.12.94, que declarou de interesse social, para fins de reforma
agrária, imóvel rural denominado FAZENDA NOVA TATIANE. 3. Nulidade
do decreto pleiteada, ao fundamento de: a)ser a área do imóvel
inferior à consignada no decreto; b) o decreto compromete o
exercício da ampla defesa; c) a propriedade há de ser declarada como
média propriedade, tornando-se imune à desapropriação pretendida, a
teor do art. 185, I, da CF. 4. Liminar indeferida. 5. Parecer da
Procuradoria-Geral da República pelo indeferimento do mandamus. 6. A
só menção equivocada à área do imóvel não basta a afirmar-se a
nulidade do ato declaratório, nem a circunstância de dele não
constar o nome do titular do domínio expropriado. 7. Consoante o
parágrafo único do art. 4º, da Lei nº 8.629/93, são insuscetíveis de
desapropriação para fins de reforma agrária a pequena e média
propriedade rural, "desde que o seu proprietário não possua outra
propriedade rural". 8. No caso, não há falar em direito certo e
líquido a obstar os efeitos do Decreto impugnado. 9. Mandado de
segurança indeferido.